Tribunal: STF
Processo: ARE 917658
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.3.2016. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF) E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 



    1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    3. A temática referente à ocorrência, ou não, de prescrição tem natureza infraconstitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo. Aplicação da norma dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 98 do CPC.